Tribunal: TJDFT
Processo: 0751357-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM ARRITMIA CARDÍACA GRAVE. ABLAÇÃO DE CIRCUITO ARRITMOGÊNICO POR CATETER DE RADIOFREQUÊNCIA “SOUNDSTAR”. ILEGÍTIMA NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar a negativa do plano de saúde para realizar o procedimento com Ecodopplercardiograma intracardíaco por alegar não possuir cobertura obrigatória, e estar excluído do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. A apelante alega a inexistência de evidências científicas quanto à eficácia do Ecocardiograma Intracardíaco.
3. In casu, a apelada é portadora de arritmia ventricular esquerda havendo “indicação classe 1 para a realização do procedimento de alta complexidade denominado ablação de arritmia ventricular complexa”.
4. De acordo com o relatório médico assistente, o uso de eco intracardíaco é orientado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Arritmias (SOBRAC), da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) e Sociedade Americana de Arritmia (Heart Rhythm Society).
5. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido para que seja custeado o tratamento indicado pelo médico.
6. Apelação conhecida e não provida.